Tribunal: TJPA
Processo: 0006695-56.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006695-56.2018.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GLEDSON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – INCÊNDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à insuficiência de provas para a comprovação dos danos materiais e materiais reclamados pelo autor, bem como à ausência de nexo causal quanto aos danos morais e, sucessivamente, à redução do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo ad quo.

3.

A vexata quaestio se desenvolve a partir da ocorrência de incêndio em 18/12/2017 (ID
5546594 - Pág. 32
), no imóvel localizado na Avenida Industrial 71-B, bairro José Alberto, Paragominas/PA (ID
5546594 - Pág. 26
) em que funcionava a oficina de motocicletas e bicicletas do apelado, anexo a residência de sua genitora, além de haver uma unidade locada a terceiro.

4.

A ausência de reconhecimento da assinatura das partes no contrato de locação, bem como o fato do imóvel sinistrado ser locado de mãe para filho não induzem invalidade do negócio, tampouco prejudicam a aferição dos danos reclamados pelo autor, uma vez que, mesmo se o imóvel fosse cedido à título gratuito, não haveria a inibição do eventual dever de indenizar, uma vez que no caso concreto discute-se a conduta da apelante.

5.

Revolvimento da tramitação processual. Demonstração do nexo causal e ausência de impugnação específica quanto aos danos materiais.
Certidão dos Bombeiros que demonstra que a origem dos danos reclamados tem sua égide na rede de energia elétrica, acerca da qual a apelante possui responsabilidade objetiva.

6.

Especificamente quanto aos valores arbitrados à título de danos materiais, igualmente, não logra êxito a apelante, uma vez que apresenta, desde a Contestação negativa genérica quanto à sua ocorrência, destarte, comprovada o exercício da atividade pelo apelante e a existência de materiais perdidos, que constam tanto das Notas apresentadas, quanto da Certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros.

7.

Q
uanto aos danos morais, não se pode alçar a situação narrada como mero aborrecimento, tampouco minorar o quantum indenizatório aquilatado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conquanto consentâneo à jurisprudência temática e aos parâmetros desta Turma.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
tendo como partes

GLEDSON SILVA DOS SANTOS

e

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS,
que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por
GLEDSON SILVA DOS SANTOS
, ora apelado
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor/apelado ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que locava imóvel para sua atividade de mecânica de bicicletas, motocicletas e venda de peças, o qual fora incendiado com perda total após a queda de fio de alta tensão da requerida
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5546601
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a ré ao pagamento de: 1. Danos materiais no importe de R$ 26.387,00 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e sete reais), a serem corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 2. Danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), também corrigidos pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da sentença; 3. Custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação (ID
5546602
).

Aduz que o valor dos danos materiais fora acatado sob o entendimento de ausência de impugnação específica, salientando que a locadora do imóvel é mãe do apelado, não havendo, outrossim, o reconhecimento das firmas do contrato em cartório.

Acrescenta que o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos lucros cessantes, aduzindo carência probatória acerca do desenvolvimento da atividade, uma vez que o Boletim de Ocorrência que narra os fatos fora registrado pela mãe do autor.

Afirma que não há provas nos autos quanto a aquisição das peças ou materiais, tampouco do valor médio da renda auferida, o que inibe tanto o pagamento dos danos materiais, quanto dos lucros cessantes.

Refuta a configuração dos danos morais, suscitando a ausência de nexo causal e, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório.

Requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID
5546604
), o autor refuta as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença, além da majoração dos honorários advocatícios e condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5546606
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5548578
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
5766879
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determine a intimação da apelante para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID
5767908
), oportunidade em que refutou os pedidos (ID
6022298
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à insuficiência de provas para a comprovação dos danos materiais e materiais reclamados pelo autor, bem como à ausência de nexo causal quanto aos danos morais e, sucessivamente, à redução do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo ad quo.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

A vexata quaestio se desenvolve a partir da ocorrência de incêndio em 18/12/2017 (ID
5546594 - Pág. 32
), no imóvel localizado na Avenida Industrial 71-B, bairro José Alberto, Paragominas/PA (ID
5546594 - Pág. 26
) em que funcionava a oficina de motocicletas e bicicletas do apelado, anexo a residência de sua genitora, além de haver uma unidade locada a terceiro.

Nesse sentido, importante assentar que a ausência de reconhecimento da assinatura das partes no contrato de locação, bem como o fato do imóvel sinistrado ser locado de mãe para filho não induzem invalidade do negócio, tampouco prejudicam a aferição dos danos reclamados pelo autor, uma vez que, mesmo se o imóvel fosse cedido à título gratuito, não haveria a inibição do eventual dever de indenizar, uma vez que no caso concreto discute-se a conduta da apelante.

Assim, para a análise das questões recursais, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Instrui a Petição Inicial, além dos documentos de habilitação processual do apelado, Contrato de Locação (ID
5546594 - Pág. 26-27
), Protocolos junto à apelada (ID
5546594 - Pág. 28
), resposta administrativa da apelante (ID
5546594 - Pág. 29-31
), Boletim de Ocorrência Policial (ID
5546594 - Pág. 32
), Certidão de Ocorrência exarada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (ID
5546594 - Pág. 33-34
), Notas Fiscais e de Serviço (ID
5546594 - Pág. 35-42
), Receita Médica (ID
5546595 - Pág. 1
).

À Contestação (ID
5546598
), a apelante juntou, além de seus documentos de habilitação, documento manuscrito denominado de vistoria apócrifo (ID
5546598 - Pág. 34 usque 5546599 - Pág. 1-3
).

Em Réplica à Contestação (ID
5546599 - Pág. 5-7
), o apelado refutou os termos da peça de bloqueio, requerendo, outrossim, a aplicação dos efeitos da revelia, sob o fundamento de ausência de patrono e de preposto habilitados nos autos.

Foi proferido despacho saneador (ID
5546600 - Pág. 2
), tendo tão somente a apelante requerido a produção de provas (ID
5546600 - Pág. 5
), passando, entretanto, o MM. Juízo ad quo à prolatação da sentença (ID
5546601 - Pág. 2-5
), oportunidade em que foram dispensadas demais provas se não as já existentes nos autos, além de ser reconhecida a ausência de impugnação específica na Contestação, culminando com a procedência da pretensão veiculada na inicial.

Nesse sentido, importante destacar a certidão de ocorrência exarada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará na qual encontra-se consignado,
in verbis
(ID
5546594 - Pág. 33
):

A guarnição foi acionada por volta das 19h e 55 mins do dia 18/12/2017 através da Senhora Tânia Maria de Moura sobre um incêndio em sua residência localizada na avenida industrial, n. 71, bairro José Alberto, onde havia acontecido o rompimento de um cabo de alta tensão e que o mesmo se encontrava em chamas em cima de sua residência, de imediato nos deslocamos até o local e constatamos que a estava sendo consumida pelo fogo, logo a guarnição fez o isolamento da área para prevenir acidentes aos moradores e curiosos e a toda equipe dos bombeiros militares pelo fio energizado e explosões naquele local, as chamas eram intensas e de grandes proporções, outra equipe iniciou o combate ao fogo, mesmo com o fio energizado, e com grande quantidade de materiais combustíveis que se encontravam no local (pneus de automóveis e bicicletas), várias peças de bicicletas (quadros, aros, garfos, e outros pequenos tipos de acessórios), além de compressor de ar e outros materiais pertencentes à casa (guarda-roupas, cama e etc), já que o lugar era utilizado como oficina e moradia. Tendo a inquilina perdido um guarda-roupas de casal e solteiro, uma cama box, ventilador todas roupas e objetos pessoais de seus filhos.

(...)

Assim, a alegação de ausência de nexo causal suscitada pelo apelante encontra-se rechaçada, uma vez que a Certidão dos Bombeiros demonstra que a origem dos danos reclamados tem sua égide na rede de energia elétrica, acerca da qual a apelante possui responsabilidade objetiva, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.300.324 - CE (2018/0126420-0) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864 AGRAVADO : FRANCISCO GILVAN MORAIS ADVOGADOS : FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA - CE006947 CLARISSA RODRIGUES ANDRIOLA - CE028159 LUIZ PHILIPE HENLEY DE CASTRO - DF040376 DECISÃO Trata-se de agravo manejado pela Companhia Energética do Ceará contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 190): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DE FIO DE REDE ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE DO AUTOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. APLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se dos autos que o recorrido propôs a presente ação para ser indenizado pelos prejuízos materiais experimentados em razão de incêndio em sua propriedade, o qual teria sido ocasionado pelo rompimento de fio de rede elétrica sob os cuidados da concessionária de serviço público ora apelante. 2. Como razões de reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, a recorrente alega que o rompimento do cabo de energia elétrica se deu por uma queimada que já estava ocorrendo no local, elidindo assim o nexo causal entre os fatos narrados pelo autor, excluindo a culpa da concessionária de serviço público. 3.
No entanto, é objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica para reparar os danos causados aos consumidores por defeito na prestação do serviço, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade somente seria excluída se a concessionária comprovasse que o defeito inexistiu ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço e, não comprovada excludente de responsabilidade civil cabe a indenização pelos danos experimentados pelo autor. Assim, em conformidade com o art. 944 do Código Civil, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, uma vez comprovado o prejuízo decorrente do acidente (Incêndio), sua reparação deve ser integral.
5. O laudo pericial juntado aos autos pelo requerente às fls. 19-27 mostra-se suficiente para comprovar a quantia que deverá ser desembolsada em decorrência do prejuízo causado pelo incêndio, não merecendo prosperar o argumento de ausência de comprovação da quantia de R$ 98.211,99 (noventa e oito mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos), por ausência de notas fiscais, uma vez que trata-se de uma indenização e não de um reembolso. 6. Precedentes do STJ: (STJ. Resp. Nº 895.403 - BA (2016/0085295-8) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 24/06/2016; STJ REsp 1095575/SP, Rei. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 18/12/2012, DJe 26/03/2013; REsp 896.568/CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES. Rel. P/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/209, DJe 30/06/2009) 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 373, I, do CPC/2015. Sustenta, em resumo, a inexistência de provas dos danos materiais efetivamente sofridos pelo autor, o que impede a condenação ao pagamento de indenização no valor arbitrado pelo julgador. Requer, subsidiariamente, "que a apuração da importância devida a título de danos materiais ocorra por meio de liquidação de sentença" (fl. 205). É o relatório. De início, no que diz respeito ao pedido de liquidação de sentença, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Nesse diapasão: AgRg no AREsp 157.696/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2012; AgRg nos EDcl no Ag 1.289.685/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2010. Por sua vez, quanto à comprovação dos danos materiais, assim restou consignado no acórdão recorrido (fls. 196/197): É cediço que se exige prova cabal acerca da demonstração dos alegados danos materiais. No caso dos autos, a meu juízo, tal prova foi devidamente realizada pela parte autora, que se desincumbiu do seu ônus,nos termos do artigo 333,1, do Código de Processo Civil. Sabe-se que, em conformidade com o art. 944 do Código Civil, a indenização é medida pela extensão do dano. Assim, uma vez comprovado o prejuízo decorrente do acidente (Incêndio), sua reparação deve ser integral. O laudo pericial juntado aos autos pelo requerente às fls. 19-27 mostra-se suficiente para comprovar a quantia que deverá ser desembolsada em decorrência do prejuízo causado pelo incêndio, não merecendo prosperar o argumento de ausência de comprovação da quantia de R$ 98.211,99 (noventa e oito mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos), por ausência de notas fiscais, uma vez que trata-se de uma indenização e não de um reembolso. Já no tocante, ao argumento de que o referido laudo não pode ser prova hábil por ter sido produzido de forma unilateral, destaco que tal irresignação não merece guarida posto que o direito do apelante precluiu quando não manifestou qualquer contestação a despeito do mesmo, limitando-se a apontar ausência de sua responsabilidade diante dos danos suportados pelo autor. Neste ponto, observo que o Juiz da Instância Primeira fez incidir com acerto ao julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais quando concluiu que: "No intuito de comprovar o dano sofrido, o autor apresentou laudo elaborado por engenheiro agrônomo, no qual consta a elaboração de cálculos referentes às perdas de arvores frutíferas, capim, cana de açúcar, cercas, sistema de irrigação e mata nativa, totalizando a quantia de R$ 98.211,99 (noventa e oito mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos). Tenho que, o estudo apresentado é idôneo para demonstrar o prejuízo patrimonial sofrido pelo autor, pois foi elaborado por profissional com conhecimento técnico na área, bem como pelo fato de ter sido elaborado de forma clara e pormenorizada. Ademais, a parte demandada impugnou de forma genérica o laudo apresentado, não demonstrando os valores que entendia como corretos, tampouco requereu a realização de perícia técnica, razão pela qual, os valores apresentados tornam-se incontroversos." (GN) Note-se que o Tribunal a quo decidiu pela existência de comprovação idônea dos danos materiais sofridos pela parte em decorrência do incêndio, cuja responsabilidade foi atribuída ao recorrente. Nesse aspecto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de afirmar a ausência de comprovação dos danos materiais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. A propósito, vejam-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 333 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Antônio José Araújo dos Santos em face de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, defendendo a responsabilidade da ré pela má instalação dos cabos de energia elétrica em sua propriedade. III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, manteve a sentença de parcial procedência da ação, concluindo que as "provas acostadas às fls. 21-41 são suficientes a comprovar a existência dos danos materiais e lucros cessantes". Ademais, ressaltou que "a Companhia Energética do Maranhão - CEMAR nada comprovou no sentido de que não tenha concorrido para os fatos que causaram os danos alegados por parte do Apelado". A alteração de tal entendimento, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (STJ, REsp 1.602.794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.651.346/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.145.076/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM DECORRÊNCIA DE CHOQUE ELÉTRICO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra concessionária de energia elétrica em virtude de morte por choque elétrico. O Tribunal de origem concluiu pela existência do dever de indenizar baseado nas provas dos autos. Logo, a análise a respeito da comprovação dos danos sofridos bem como da inexistência do nexo causal entre a conduta do agente e o evento danoso, é medida que requer o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial. 2. A jurisprudência desta Corte apenas permite a revisão do valor arbitrado a título de danos morais quando excessivos ou irrisórios. Caso contrário, o exame da questão encontra óbice na Súmula 7/STJ. Na espécie, o valor fixado em R$ 38.000,00 não se revela excessivo, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. Agravo Interno da Concessionária desprovido. (AgInt no AREsp 617.615/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 17/11/2017) Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC/2015). Publique-se. Brasília (DF), 13 de novembro de 2018. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator

(STJ - AREsp: 1300324 CE 2018/0126420-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 19/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INCÊNDIO PROVOCADO POR ROMPIMENTO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. As pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, razão pela qual basta à vítima a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público. 2. Comprovado nos autos que os danos materiais sofridos pela apelada foram causados por incêndio gerado de rompimento na rede elétrica da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, imperiosa a procedência da ação de ressarcimento instaurada
. 3. Apelação improvida. (Processo nº 016993/2016 (184649/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. DJe 06.07.2016)

(Grifo nosso)

Especificamente quanto aos valores arbitrados à título de danos materiais, igualmente, não logra êxito a apelante, uma vez que apresenta, desde a Contestação negativa genérica quanto à sua ocorrência, destarte, comprovada o exercício da atividade pelo apelante e a existência de materiais perdidos, que constam tanto das Notas apresentadas, quanto da Certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO POR DESCARGA ELÉTRICA  ALTA-TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 14 DO CDC. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO EM VALORES JUSTOS E RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL visando à reforma da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tianguá/CE, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais movida por ANTONIO EDEMBURGUE CUNHA em desfavor da Apelante, decorrente de incêndio causado por falha na rede de energia. 2. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que se admitia a juntada de documentos mesmo após a contestação, ainda que não versarem sobre fatos novos, desde que, em atenção do princípio do contraditório, seja conferida à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre eles, além de não ficar comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos. Precedentes. 3. Ainda que se cogite a aplicação da tese da responsabilidade subjetiva, não se pode desmerecer, ao caso, a aplicação dos ditames do Código Consumerista, o qual reverbera em seu art. 14, caput: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 4. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a responsabilidade da empresa de energia elétrica, concessionária de serviço público, é objetiva" (Resp nº 246.758/AC, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 27.11.00) e, no mesmo norte, outros tribunais também já se pronunciaram sobre o tema. Precedentes. 5. Do cotejo, os laudos técnicos, o relatório de incêndio lavrado pelo Esquadrão de Brigada de Incêndio, o boletim de ocorrência, as fotografias, os recortes de reportagem amplamente divulgada, bem como a prova testemunhal dão toda sustentação às alegações da parte autora. Vê-se inclusive através do depoimento de uma de suas testemunhas a riqueza de detalhes na descrição dos fatos ocorridos no trágico dia em que houve o problema elétrico que gerou o incêndio na propriedade do autor, demonstrando assim o nexo causal.
6. Sobre a comprovação dos danos matérias, mesmo que os laudos técnicos tenham sido produzidos de forma unilateral eles têm força probante quando o réu não materializa nos autos provas que desconstituam e demonstrem situação em sentido contrário ao que os peritos do autor verificarem no exame de caso. E na presente lide, o réu apenas limitou-se a fazer negações genéricas, insistindo tão-somente em dizer que o autor não comprovou o valor dos danos sofridos.
Precedentes. 7. Em relação aos danos morais, definitivamente este não é um caso que se possa enquadrar como situação de mero aborrecimento, como pretende o apelante. O autor e sua família tiveram a infelicidade de perder praticamente tudo por conta do incêndio causado pela falha de serviço desenvolvido pela ré. A dor e a aflição vivida por eles, é de se presumir, ocorreram não só no dia do triste incidente mas também no decorrer dos dias em que estavam a morar de favor na casa de parentes/amigos enquanto reconstruíam seu lar. 8. Por tais razões, entende-se também como acertada a condenação da empresa concessionária de energia a ressarcir o autor pelos danos morais, nos termos fixados na sentença, posto tratar-se de valor que melhor se ajusta a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e funcionando com salutar efeito pedagógico, para que a empresa Promovida não venha a agir de forma negligente em relação a consumidores atuais e futuros. 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer da irresignação interposta pela parte Promovida, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza, 29 de junho de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - AC: 00119677320178060173 CE 0011967-73.2017.8.06.0173, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/06/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)

(Grifo nosso)

Por fim, quanto aos danos morais, não se pode alçar a situação narrada como mero aborrecimento, tampouco minorar o quantum indenizatório aquilatado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conquanto consentâneo à jurisprudência temática e aos parâmetros desta Turma.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURTO CIRCUITO. INCÊNDIO. FALTA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPEITO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. MULTA ART.
475-J
DO
CPC
. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A rede de transmissão ou fornecimento de energia elétrica representa grande risco para todos. Assim, é dever da concessionária manter sua rede elétrica de forma adequada e devidamente conservada para evitar danos às propriedades e às pessoas. 2. A obrigação de indenizar surge diante da prestação de um serviço inadequado que resulta num dano, aliado ao nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano provocado. 3. Existindo no acervo probatório elementos hábeis a concluir que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito e sendo certo que o evento danoso jamais teria ocorrido, se não fosse à negligência da Concessionária de energia em fiscalizar e fazer reparos preventivos na rede elétrica, resta inequívoco o dever de indenizar. 4. A teor do disposto no art.
402
do
Código Civil
, os danos materiais não podem ser presumidos. Deve ser afastada a condenação a título de danos materiais, se não foram carreados aos autos documentos capazes de demonstrá-los.
5. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, mantém-se a título de indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado
. 6. Consoante fixado no julgamento do REsp nº 940.274/MS, o termo inicial da incidência da multa prevista no art.
475-J
do
CPC
corresponde à data de intimação da parte para pagamento em cumprimento de sentença. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. 8. Unanimidade. (Processo nº 022849/2014(172841/2015), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe. DJe 28.10.2015)

(Grifo nosso)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos de fato e de direito que resultaram na procedência da pretensão esposada na inicial, devendo, pois, a sentença atacada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/10/2021